Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019906-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), REX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.936.208/0001-45 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO O RELATOR ADERIDO PARCIALMENTE AO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBATH – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO –CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO
– FATOR RESTRITIVO VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA
– DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019906-44.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, determinou que a requerida “
SUSPENDA A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO referente a realização do tratamento conceito Bobath (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional), e das demais prescritas pelo médico e se ABSTENHA de SUSPENDER O PLANO DE SAÚDE DO REQUERENTE, sob pena multa que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em caso de descumprimento”
.

A agravante argui a legalidade da cobrança sob o argumento de que se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, e, portanto, a cobertura não é integral. Acrescenta que também é admitida pela ANS na Resolução Normativa n. 465/2021.

Aduz que os tratamentos pleiteados em outra lide, que gerou esta ora em análise, não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde. E mais, que a demanda anterior não discute essa matéria (cobrança de coparticipação).

Efeito suspensivo indeferido (id. 108346467).

Contraminuta no id. 111936487.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 113706973).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante argui a legalidade da cobrança de coparticipação uma vez que consta no contrato.

O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato prevê a estipulação de cláusula de coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é reduzido, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (id. 107973480).

E há também cláusula expressa de pagamento de 30% nas consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatorial, a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade e de responsabilidade do contratante.

Por conseguinte, ao menos em análise sumária, a cobrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só, pois consta nos termos firmados entre as partes.

Além disso, devem ser observados o equilíbrio econômico e atuarial do contrato de plano de saúde bem como sua sustentabilidade, visto que afastar a cláusula de coparticipação expressa geraria mensalidades reduzidas, onerando exclusivamente a operadora, pois arcaria com o tratamento integralmente sem a contrapartida pecuniária da agravada.

Sobre a matéria:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. MEDICAÇÃO RITUXIMABE. COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. São cabíveis embargos de declaração quando há omissão e contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

2. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Recurso especial a que se dá provimento.
(EDcl no AgInt no REsp 1692230/RS, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS.INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento.

2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos.

3. O art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.

4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.

7. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/1998).

8
. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

9. Recurso especial provido.
(REsp 1566062/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe de 01/07/2016).

Por conseguinte, impõe-se o indeferimento da medida liminar nesse ponto, pois a concessão se justifica apenas quando ambas as exigências elencadas no art. 300 do CPC estiverem cumpridas. Assim, a decisão deve ser reformada. Com a
instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza e convicção a verossimilhança dos argumentos apresentados por ambas as partes.

E não se vislumbra dano irreparável, já que, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente a quantia que foi paga.

Ademais, o juiz pode em qualquer oportunidade reavaliar o cenário, com base no novo conjunto probatório.

Contudo, vale ressalvar que, apesar de ser lícita a cobrança de coparticipação, não há como suspender o plano de saúde, pelo menos até o deslinde da controvérsia. Isso porque, obstar o acesso da agravada aos serviços a colocaria em desvantagem exagerada e implicaria na interrupção do tratamento, o que comprometeria seu quadro clínico.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para autorizar a cobrança de coparticipação, uma vez que consta de forma expressa no contrato.

É como voto.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a

VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2o VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vista para que pudesse melhor analisar a questão debatida no presente recurso, diante da divergência instalada quanto ao alcance da cláusula de coparticipação em relação ao custeio do tratamento multidisciplinar.

A operadora de plano de saúde, aqui Agravante, defende a legalidade da cobrança de coparticipação, a qual diz possuir previsão contratual e possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico financeiro.

Por outro lado, a agravada alega que a cláusula contratual que autoriza a cobrança de coparticipação deve ser mitigada quando sua cobrança se tornar “fator restritivo severo ao acesso aos serviços”.

De partida, cabe registrar que as Câmaras Isolada de Direito Civil deste Tribunal, em período recente, tiveram aumento considerável de demandas envolvendo a operadora de plano de saúde Agravante, tendo como objeto, a cobrança de coparticipação.

Nota-se que a partir do segundo semestre do ano de 2021, a Agravante passou a efetuar a cobrança da coparticipação também sobre os tratamentos multidisciplinares, os quais, em sua grande maioria, estavam sendo atendidos por força de decisão judicial em várias ações de obrigação de fazer, ajuizadas pelos respectivos clientes.

Nesse contexto, a agravante defende que a obrigação de suportar o custeio do tratamento multidisciplinar, por outras metodologias, tais como,
Bobath
,
Aba
e
Padiasuit
, não teria o condão de isentar a contrapartida financeira devida pelo cliente, quanto ao pagamento da coparticipação.

Como resultado disso, foram lançados valores expressivos em parcela única na fatura de cobrança, em quantia que, por vezes se acumularam ao longo de anos.

No caso específico deste recurso, o menor ERI DALL’AGNOL NETO, que é beneficiário do contrato firmado entre a Agravante e a empresa Agravada, possui gasto médio à título de mensalidade de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), e foi surpreendido com despesas de coparticipação que atingiram o montante de R$ 10.630,77 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos) relativas ao seu
tratamento multidisciplinar.

Em minhas decisões, tenho sido renitente em considerar que tais valores, à toda evidência, se mostram exorbitantes e desarrazoados, com aptidão de causar duas situações óbvias e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis ao paciente.

Nesse contexto, ainda, há fundamento legal bastante para impedir a modificação do posicionamento adotado até então, uma vez que todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que, por si só, impõe a adoção da interpretação mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde, mercê do art. 47 da legislação especial,
in verbis
:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Sob essa perspectiva, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de considerar indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3.
Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
(REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1812435/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Por fim, vale ressaltar que, a saúde, como bem inestimável à vida e à dignidade da pessoa humana, na Constituição Federal, foi elevada à condição de direito fundamental (artigo 6o), razão pela qual, nem mesmo em relações privadas ou por meio de cláusulas contratuais é possível ignorar a sua natureza social.

Assim, com todas as vênias, ouso discordar do posicionamento registrado no voto proferido pelo insigne relator para dar outra solução ao caso e manter incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento n.o 1021181-28.2021.8.11.0000 interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, determinou que a Unimed, ora agravante:
a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 11/11/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias dos meses de setembro/2021 e outubro/2021; b) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde, desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação; c) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

A i. Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter a decisão que SUSPENDEU A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO e determinou que a agravante se ABSTENHA de suspender o PLANO DE SAUDE até o julgamento final do processo.

O i. 1o Vogal deu parcial provimento ao recurso, apenas para AUTORIZAR a COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO, tal como expresso no contrato, ressalvada a continuidade da prestação dos serviços.

A agravante UNIMED defende que a cobrança não é ilegal,
pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, e sustenta que o tratamento realizado pelo agravado é expressamente excluído no contrato, portanto não pode ser obrigada a suportar os custos dele advindos ou impedida de realizar a cobrança da coparticipação.

De fato, o contrato possui cláusula de coparticipação, (ID 110561978, pág. 74), que estipula o pagamento de 30% em consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatorial, a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade, de responsabilidade do contratante.

É importante ressaltar que o objetivo da suspensão não se prende a verificar a legalidade ou não da cláusula de coparticipação, porquanto o tema relativo à possibilidade de contratar nessa modalidade tem previsão legal (Lei 9.656/1998 - Art. 16, VIII) e a validade de tais cláusulas já restou pacificada na jurisprudência. Até porque na modalidade de coparticipação das despesas seguradas há a redução do valor do prêmio do seguro. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE.

1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei
(AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – grifei)

No caso, o que motivou a suspensão da referida cobrança foi, nas palavras do próprio magistrado que proferiu a decisão: “
No caso, identifico
a probabilidade do direito deduzido, notadamente pela fatura com vencimento em 11/11/2021 (ID 69406033)
, e andamentos do processo no 1026299-56.2021.8.11.0041, disponibilizados no sistema PJE, de cujo teor denota-se, prima facie, que,
a partir de outubro/2021, a requerida passou a cobrar coparticipação dos valores despendidos com o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico do autor – inclusive relativos a meses pretéritos
–, embora tenha sido compelida a custear integralmente o referido tratamento, por força de tutela provisória concedida liminarmente, confirmada pelo Tribunal de Justiça.

O perigo de dano exsurge do evidente prejuízo causado pela manutenção da cobrança de coparticipação, o que
poderia onerar indevidamente o tratamento do autor, havendo, ainda, o risco de inadimplência e resolução contratual
.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela de urgência
, liminarmente, para determinar que a requerida:

1) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 11/11/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias dos meses de setembro/2021 e outubro/2021;

2) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação;

3) desmembre os valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade;

4) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação” (grifo nosso – ID 69486353 - Pág. 4).

Desse modo, há que se destacar a necessidade de se averiguar, no caso concreto, de que forma a cláusula foi inserida no contrato, ou seja, encontra-se redigida de forma compatível com as exigências do CDC; o segurado recebeu informações claras e adequadas da referida cobrança no momento da assinatura do contrato; estão corretos o índice pactuado a esse título e o valor total exigido?

Embora a operadora do plano decline o valor cobrado a título de coparticipação, que se apresenta muito superior ao valor regular da mensalidade, e várias telas do seu sistema interno a demonstrar a prestação dos serviços, não logrou apresentar o demonstrativo detalhado do débito, ou seja, o número de sessões realizadas em cada mês, os recibos referentes aos serviços prestados,

qual o percentual pactuado e qual o exigido, em que periodicidade deve ser pago etc.

Também se justifica a suspensão da cobrança, como meio de se evitar a paralização ou interrupção do tratamento do autor que, como já decidido em outro AI, se mostra imprescindível para a saúde e correto desenvolvimento da criança autora.

Todas essas questões serão objeto de discussão quando a ação for analisada pelo mérito, de forma que, até que isso seja feito, se mostra prudente a suspensão da cobrança, como determinou a decisão agravada.

Importante ressaltar que a coparticipação tem previsão na lei que rege a matéria, portanto, desde que contratada de forma clara, deve ser paga pelo contratante do plano de saúde. A suspensão somente se justifica até que seja apurado o valor correto a ser pago, o que ocorrerá com o julgamento do mérito da ação.

Destaque-se, por fim, a ausência de irreversibilidade da medida porque, apurado o valor devido, o débito poderá ser exigido do autor pelos meios cabíveis.

O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, há que ser mantida a decisão agravada que determinou que a requerida, ora agravante, suspenda as cobranças a título de coparticipação relativa às terapias e tratamentos prescritos ao autor.

Assim sendo,
peço vênia ao i 1o Vogal, para acompanhar a i. Relatora e negar provimento ao recurso, de modo a manter a decisão agravada e suspender a cobrança do valor exigido a título de coparticipação, até o julgamento final do processo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diante das razões expostas nas divergências apresentadas pelos vogais, revejo meu posicionamento.

Apesar de
o STJ já ter definido que, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação”,
a coparticipação não pode caracterizar “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

Desse modo, a meu ver o fator restritivo a que se reporta o acórdão mencionado está presente no caso concreto. Além disso, a cobrança uma única vez da coparticipação de meses anteriores dificulta consideravelmente o adimplemento da mensalidade, o que compromete até mesmo a permanência no plano de saúde.

O paciente precisa de tratamento intensivo, portanto a quantia cobrada como coparticipação pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15), pelo menos até que a instrução processual forneça elementos que viabilizem nova análise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO O RELATOR ADERIDO PARCIALMENTE AO VOTO DA 2a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022